Tribunal: STF
Processo: HC 101373
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Apesar de a liminar requerida no habeas corpus 
   impetrado ao Superior Tribunal de Justiça já ter sido apreciada e 
   indeferida pela relatora antes mesmo da impetração do presente 
   writ, o impetrante não impugnou as razões expostas na decisão de 
   indeferimento desse pedido de liminar.
De qualquer forma, mesmo 
   que esta ação atacasse a decisão proferida pela relatora do HC 
   136.642, impetrado ao STJ, o pedido seria incognoscível, dado que 
   a jurisprudência desta Corte, expressada na Súmula 691, não 
   admite o uso da via eleita para impugnar o indeferimento 
   monocrático de liminar pretendida em habeas corpus requerido a 
   tribunal superior.
O afastamento desse enunciado é admitido 
   apenas em caráter excepcional, se verificada hipótese de 
   flagrante violação à liberdade de locomoção, o que não é o 
   caso.
Além disso, os demais pedidos (saída temporária e 
   trancamento da ação penal de origem) exigem ou a análise de 
   requisito subjetivo (art. 123, I, da Lei 7.210/1984) ou o exame 
   aprofundado de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável no
   âmbito do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido.